Tribunal: TJDFT
Processo: 0720503-25.2016.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0720503-25.2016.8.07.0016 RECORRENTE: PAULO ROBERTO DE MELO JUNIOR RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. AGENTE COMUNITÁRIO. PARCELA INDIVIDUAL FIXA. EXTENSÃO DA LEI 3.172/2003. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei no. 9.099/95. 2. Recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais no bojo de ação condenatória da denominada "parcela individual fixa", uma vez que a Carreira de Agentes Comunitários de Saúde foi instituída por lei posterior à edição da Lei 3.172/2003, que estabeleceu o seu pagamento. 3. A Lei 3.172/2003, que criou a obrigação de pagamento de parcela individual fixa para os servidores da administração pública do Distrito Federal, tinha como mens legis proporcionar o reajuste geral dos servidores naquele ano e, portanto, não beneficia os Agentes Comunitários de Saúde, cuja carreira foi criada apenas em 2013. 4. No mesmo sentido, a ausência de previsão legal impede o reconhecimento de direito ao recebimento de gratificações, sendo vedado ao Judiciário, com fundamento na isonomia, estender vantagens pecuniárias a servidores. Inteligência da Súmula Vinculante no. 37 - STF. Precedente. (Acórdão 1075906, 07257387020168070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 21/2/2018, publicado no DJE: 27/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 6. Condenado em custas e honorários advocatícios em favor do Distrito Federal, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa. Suspensa sua exigibilidade em razão da GRATUIDADE DE JUSTIÇA concedida. 7. A Súmula de julgamento servirá como acórdão, conforme as regras do art. 46 da Lei no 9.099/95. É como voto. (Acórdão 1324280, 07205032520168070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 8/3/2021, publicado no DJE: 17/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, verifica-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser o autor beneficiário da justiça gratuita. Em suas razões recursais, o recorrente alega violação aos arts. 5o XXXV, e 7o, V, VI, X e XXX, da CF/88. Sustenta inobservância à Lei Distrital n. 5.237/2013 e Lei Complementar n. 840/2011. No entanto, a questão de fundo apresentada é de cunho infraconstitucional e âmbito local (análise e aplicação da Lei Distrital n. 3.172/2003), não ensejando a propositura de recurso extraordinário, nos termos da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal, visto que se ofensa houvesse à Constituição Federal, esta seria indireta. Ademais, a divergência em relação ao entendimento adotado nos acórdãos recorridos demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, conforme mencionado pelo próprio recorrente, inviabilizando o processamento do presente recurso, conforme teor do enunciado sumular n. 279 da Excelsa Corte. Por fim, registre-se que o recorrente deixou de demonstrar, de forma fundamentada e em tópico próprio, a existência do requisito da repercussão geral, não preenchendo, assim, o requisito dos arts. 102, § 3o, da CF/88, 1.035, § 2o, do CPC, e 322 e 327 do Regimento Interno da Suprema Corte. Nesse sentido: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Tópico devidamente fundamentado. Ausência. Inadmissibilidade. Precedentes. 1. Os recursos extraordinários interpostos contra acórdãos publicados a partir de 3/5/07 devem demonstrar, em tópico devidamente fundamentado, a existência da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no apelo extremo (AI no 664.567/RS-QO). 2. A repercussão geral deve ser demonstrada em tópico destacado da petição do recurso extraordinário, não havendo falar em repercussão geral implícita ou presumida. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa. (ARE 1040531 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05/02/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-037 DIVULG 26-02-2018 PUBLIC 27-02-2018) Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Vale lembrar que, como a parte recorrente não requereu a concessão de efeito suspensivo para o vertente recurso (ope judicis), a sentença ou o acórdão (efeito substitutivo) proferido nos autos tem o condão de gerar seus efeitos. Por corolário, saliente-se que a parte vencedora pode, nos termos dos arts. 520 e seguintes do CPC, dar início ao cumprimento provisório da sentença, independentemente do transcurso do prazo para interposição de eventual recurso. Poderá, ainda, se for o caso, pleitear seu cumprimento definitivo em virtude do trânsito em julgado de parte do pedido (capítulo da sentença), conforme inteligência do art. 509, § 1o, do diploma processual. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de junho de 2021. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF